Tribunal: TJES
Processo: 5019296-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019296-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDECIR SILVA DA COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE SAQUES E USO CONTÍNUO DO CARTÃO. PROVEITO ECONÔMICO PELO AUTOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por Valdecir Silva da Costa (ora Recorrido) em face de Banco BMG S/A (ora Recorrente), aduzindo o requerente que sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 98,19, com indicação de Reserva de Margem de Consignado (RMC). O autor alega que esses descontos são indevidos e que ele nunca solicitou ou contratou o cartão de crédito consignado, embora já tenha tido um empréstimo com o Banco BMG que foi quitado. Nos últimos 5 anos, os descontos totalizaram R$ 6.025,50, causando um "desfalque mensal em sua renda, que é um valor de caráter alimentar". A ação foi movida para buscar amparo judicial, visto que a conduta do banco de impor contratações não realizadas é abusiva. Busca, assim, a declaração de nulidade da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados , a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais , e a condenação da parte ré ao pagamento de R$12.051,00 a título de dano material.

2. A sentença (id n.º 14545633) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para A) declarar nulo o contrato objeto dos autos e os débitos dele decorrentes, determinando que a ré se abstenha de realizar novos descontos, B) Condenar a ré na restituição em dobro dos valores descontados nos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação (12/09/2019 à 12/09/2024), ficando permitida a compensação dos valores depositados em favor do autor e C) Condenar a ré no pagamento de R$4.000,00 à título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14545635), a parte Ré (Banco BMG S/A) suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, alegando a necessidade de perícia grafotécnica para comprovar se a assinatura no contrato é da parte autora, o que seria incompatível com o rito do Juizado. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado e a autorização para a realização de saques e compras pela parte Recorrida. O banco sustenta que a contratação foi feita de forma eletrônica, com a apresentação de documentos pessoais e envio de uma foto do rosto do cliente, e que o Recorrido utilizou o cartão para saques e compras. O Recorrente também argumenta a ocorrência de prescrição e decadência do direito de anulação do negócio jurídico, uma vez que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a contratação.

4. A parte Autora, ora recorrido, em contrarrazões (ID nº 14545640), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. Sustenta a competência do Juizado Especial, por ser desnecessária a perícia em lide consumerista . Afasta a prejudicial de prescrição e defende que o banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, violando o dever de informação e incorrendo em prática abusiva. Requer, por fim, a manutenção de todas as condenações, pleiteando, inclusive, a majoração da verba indenizatória por danos morais.

5. O pleito recursal merece acolhimento. Em análise ao arcabouço probatório, a parte Ré, ora Recorrente, cumpriu de forma ampla com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Os documentos juntados com a contestação e o recurso demonstram a existência da relação jurídica e o proveito econômico obtido pelo Autor. Especificamente no ID n.º 14545619, constam planilhas e comprovantes de transferências (TEDs) que evidenciam a liberação de valores de saques na conta de titularidade do Recorrido. Ademais, as faturas anexadas ao recurso (ID n.º 14545635) comprovam o uso contínuo do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos comerciais ao longo de vários anos. Tais provas corroboram a tese de que o autor não só anuiu com a contratação, mas também se beneficiou ativamente dos serviços.

6. Diante dessas demonstrações, e ainda que o Recorrido tenha apresentado suas impugnações, estas não são suficientes para desconstituir a robusta prova documental que afasta os fatos constitutivos do direito autoral (CPC, art. 373, inciso I). O caso em tela se distingue de outros julgados, pois o banco comprovou não apenas a contratação, mas o uso reiterado do crédito pelo consumidor, que somente veio a questionar a validade do negócio jurídico anos após dele se beneficiar. Ausente a prova de vício de consentimento e demonstrado o efetivo uso do serviço, não há que se falar em ato ilícito, tornando-se impositiva a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Por consequência, superada a análise do mérito em favor do Recorrente, deixo de analisar as preliminares suscitadas no recurso.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.

8.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)